Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712284-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: REGIS ALVES BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45306683) interposto pelo JACKSON SARKIS CARMINATI contra a r. decisão proferida pela douta Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de REGIS ALVES BARBOSA, indeferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 45306687): O credor requer a suspensão da CNH do devedor. A imposição de medidas coercitivas somente é válida quando estas se mostram adequadas à satisfação do direito afrontado, o que não ocorre no caso em comento. As regras dispostas no Código de Processo Civil devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal. O pedido do credor, além de não resultar diretamente na quitação da dívida, afronta direitos e garantias fundamentais da parte devedora, em afronta a fundamentos do Estado Democrático de Direitos. O STF em decisão recente, ao julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV do CPC que autoriza o juiz a aplicar medidas coercitivas visando assegurar o cumprimento de ordem judicial. Na mesma decisão, ficou ressalvado que a medida atípica não pode avançar sobre direitos fundamentais. Enfatizo que o entendimento do STJ sobre o tema é no mesmo sentido e emana do acórdão confeccionado no HC 711.194 que fixou, ainda, tese de que as medidas executivas atípicas não substituem o caráter patrimonial da execução. As decisões em comento não obrigam adoção automática de medidas atípicas. Cabe ao juiz, ao observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, decidir sobre a pertinência e efetividade da medida pretendida pelo credor. No presente caso, não foi demonstrado nos autos que a parte devedora possui capacidade econômico-financeira suficiente para o adimplemento da dívida e só não o faz porque prioriza outras obrigações menos relevante. Indefiro, pois, o pleito. Retornem os autos conclusos para arquivamento provisório, conforme determinado o art. 921 do CPC. Pretende o recorrente a reforma do r. édito por entender que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a concessão de medidas aptas a obter o cumprimento da obrigação, sobretudo porque esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito e considerando que o devedor vendeu veículo nos autos n. 0705246-98.2023.8.07.0020, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mas não adimpliu o débito ora discutido. Argumenta que o vigente Diploma Processual Civil confere primazia ao princípio da efetividade do processo e da cooperação processual, de modo que o pleito de suspensão da CNH é plenamente cabível. Colaciona julgados que entende favoráveis à sua tese e requer a concessão de efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. No caso, verifica-se do andamento processual dos autos de origem que já foram deferidas pesquisas e medidas a fim de satisfazer o crédito do exequente, contudo todas não foram exitosas para a satisfazer a dívida: BACENJUD (IDs 82831168, 82831168 e 82831170 do processo referência), em janeiro de 2021; RENAJUD (IDs 84304478 e 84304481 do processo referência), em fevereiro de 2021; e ERIDFJUD (ID 110147926 do processo referência). Com efeito, o art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, o emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no Código para a satisfação da obrigação, e a demonstração de que tais procedimentos terão o efeito prático pretendido. Por oportuno, confira-se o enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de maio de 2015: (arts. 139, IV, 523, 536 e 771): A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução) Na espécie, não houve demonstração de que foram esgotadas as medidas ao alcance do recorrente, com os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3o, do CPC. Ora, sem a verificação da insuficiência dos meios processuais estabelecidos como adequados pelo legislador, não há que se utilizar dos meios executórios atípicos, sob pena de afrontar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, amparado pelo princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). Tampouco foi demonstrada pelo credor a existência de indícios de que a parte devedora possua patrimônio expropriável a justificar o deferimento de tais medidas de modo subsidiário, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, tendo em vista que o próprio executado declara que foi vendido veículo do devedor para adimplir débito relativo a outro processo. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. [...] 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021 - grifado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp 1.842.842/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de eficácia da medida de suspensão da CNH do devedor para satisfação do crédito, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.016.632/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023 – grifo nosso.) Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparo, eis que se coaduna com o entendimento segundo o qual as medidas requeridas não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir os devedores a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia 4a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO E APREENSÃO DE CNH E DE PASSAPORTE. Ineficácia da medida de suspensão e apreensão de CNH e de passaporte: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (Acórdão 1675911, 07110175420228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A suspensão da CNH é medida que não leva ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providência inadequada e ineficaz para satisfação do crédito pretendido. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1649096, 07080737920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV, CPC. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...] 4. O bloqueio da CNH da agravante, em que pese não significar restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduz medida executiva atípica, que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1661251, 07292884820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo perquirido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador